Tribunal: TJES
Processo: 5003308-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERLANIA FERREIRA VILELA

AGRAVADO: MANOELINA FERREIRA VILELA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A concessão do benefício da gratuidade de justiça é devida à parte que, na condição de pessoa natural, declara a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo irregular o indeferimento da benesse sem prévia oportunidade de comprovação (art. 99, §2º, do CPC).

2 - A legitimidade passiva para responder em juízo, em caso de devedor falecido, é do espólio, representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, e art. 796, ambos do CPC, não podendo recair sobre herdeiro em nome próprio.

3 - A ausência de apresentação do cheque ao banco não descaracteriza, por si só, a exigibilidade do título, sendo desnecessária para fins de cobrança judicial, conforme orientação consolidada na Súmula 600 do STF.
4 - Reforma parcial da decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante e reconhecer sua ilegitimidade passiva, devendo constar no polo passivo o Espólio do devedor originário.
5 - Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003308-86.2025.8.08.0000

Agravante:

Erlania Ferreira Vilela

Agravada:

Manoelina Ferreira Vilela

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici, por meio da qual, em sede de “cumprimento de sentença” fundado em título executivo judicial decorrente de ação monitória aparelhada em um título de crédito (cheque), rejeitou a impugnação apresentada pela sucessora de Wilson Pereira dos Santos.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida sustentando, basicamente, que (a) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (b) ilegitimidade passiva da agravante, a pretexto de que deve figurar no polo passivo o Espólio de Wilson Pereira dos Santos, (c) extinção da execução por falta de exigibilidade do título executivo, diante da ausência de apresentação do cheque ao banco, requisito indispensável, e, ao final, (d) pugna pelo arbitramento de valor a título honorários advocatícios do defensor dativo que representa a agravante.

Decisão no id 12718874, por meio da qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo somente quanto ao benefício da gratuidade da justiça.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mucurici, por meio da qual, em sede de “cumprimento de sentença” fundado em título executivo judicial decorrente de ação monitória aparelhada em um título de crédito (cheque), rejeitou a impugnação apresentada pela sucessora de Wilson Pereira dos Santos.

A agravante pretende a reforma da decisão recorrida sustentando, basicamente, que (a) faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (b) ilegitimidade passiva da agravante, a pretexto de que deve figurar no polo passivo o Espólio de Wilson Pereira dos Santos, (c) extinção da execução por falta de exigibilidade do título executivo, diante da ausência de apresentação do cheque ao banco, requisito indispensável, e, ao final, (d) pugna pelo arbitramento de valor a título honorários advocatícios do defensor dativo que representa a agravante.

Pois bem. Inicialmente, tal como externei na decisão proferida no id 12718874, denoto que a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, porquanto, não fosse suficiente a irregularidade do indeferimento da benesse, tendo em vista que o magistrado singular, não só deixou de observar a regra do §2º, do art. 99, do CPC (
oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos para fazer jus ao benefício, antes de indeferi-lo
), também desconsiderou que a própria agravante foi presencialmente em cartório e declarou a impossibilidade de constituir um advogado, razão pela qual passou a ser representada por defensor dativo nomeado pelo próprio juízo originário.

Logo, há de prevalecer a presunção de incapacidade financeira alegada pela pessoa física, nos termos do §3º, do art. 99, do CPC, o qual dispõe que:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Ultrapassada tal questão, de igual modo, reputo que o recurso também merece albergue quanto à ilegitimidade passiva ad causam da agravante em nome próprio, porque, ao contrário da intelecção do juízo de primeiro grau, a própria agravada, por meio de seu advogado, informou não só a existência de ação de inventário processo nº
0000793-71.2019.8.08.0034
, como ainda pugnou pela intimação do espólio do falecido Wilson Pereira dos Santos, “na pessoa da inventariante ERLANIA FERREIRA VILELA”.

Assim, levando em consideração que ambas demandas tramitam na mesma Vara Única de Mucurici, tal questão será de fácil deslinde pelo juízo de primeira instância, no entanto, por ora, cumpre observar a dicção do art. 75, do CPC, que “Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...]VII - o espólio, pelo inventariante;”, assim como o previsto no art. 796, do CPC, que “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

Por fim, a insurgência recursal não deve subsistir diante da intelecção externada na decisão agravada acerca da higidez da cobrança do cheque, notadamente ao afirmar no sentido de que:
“a alegação de falta de interesse de agir, ante a não apresentação do cheque ao banco, o art. 794, I do CPC, não condiciona a exigibilidade do cheque a apresentação prévia ao banco, bastando que, não haja dúvidas sobre certeza e liquidez do título. Importante consignar o enunciado da Súmula 600 do STF, segundo a qual, “cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária”. [...]”

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão agravada, (a) deferir o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante (Erlania Ferreira Vilela) e, por conseguinte, (b) reconhecer a ilegitimidade dela e a legitimidade do Espólio de Wilson Pereira dos Santos para responder ao cumprimento de sentença, mantida a decisão nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.